Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-38.2024.8.14.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800298-38.2024.8.14.0038

RECORRENTE: VALDINAN RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800298-38.2024.8.14.0038.

RECORRENTE: VALDINAN RIBEIRO DA SILVA.

DEFESA:
RAMON MOREIRA MARTINS, OAB/PA Nº29.581 – DEFENSOR DATIVO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV DO CPB). PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do recorrente, diante da alegação de legítima defesa, bem como a necessidade de manutenção da pronúncia para que o julgamento ocorra perante o Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e materialidade do crime, não cabendo ao juízo singular realizar análise aprofundada do mérito da causa, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

4. A excludente de ilicitude da legítima defesa só pode ser reconhecida, de forma sumária, quando houver prova incontestável de sua ocorrência, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os laudos periciais e os testemunhos constantes dos autos indicam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, justificando a manutenção da pronúncia para que o recorrente seja julgado pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, sendo inviável a absolvição sumária diante da ausência de prova inequívoca de excludente de ilicitude. 2. A competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida pertence ao Tribunal do Júri.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2023, pub. 16.02.2023; TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Freitas Filho, j. 04.10.2017, pub. 05.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Valdinan Ribeiro da Silva
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal

(ID 21319643).

Dos fatos.

Narram os autos de inquérito policial que, no dia 04/11/2023, por volta de 05h30min, em uma residência localizada na Vila São José, Zona Rural, neste município, o denunciado VALDINAN RIBEIRO DA SILVA, com patente animus necandi, praticou o crime de homicídio qualificado, desferindo 07 (sete) facadas em desfavor de ANTÔNIO DOS SANTOS GONÇALVES.

Consta nos autos que, no dia acima mencionado, a vítima ANTÔNIO e o denunciado VALDINAN passaram a noite ingerindo bebida alcoólica, sendo que por volta de 05h30min, a vítima ANTÔNIO saiu do imóvel para ir ao banheiro, ocasião em que VALDINAN adentrou ao quarto da vítima e começou a revirar as roupas, quando ANTÔNIO retornou à residência, verificou que VALDINAN estava revirando suas roupas, e teria solicitado para VALDINAN não jogar as roupas dele no chão; “COMPADRE, NÃO FAÇA ISSO, NÃO JOGUE AS MINHAS ROUPAS NO CHÃO” (textuais).

Em seguida, o denunciado VALDINAN desferiu sete facadas na vitima ANTONIO, atingindo seus órgãos vitais tais como coração e fígado. ANTÔNIO começou a gritar pedindo ajuda, ocasião em que a testemunha AUGUSTO GONÇALVES DA CRUZ foi até o quarto, e ainda tentou entrar, porém constatou que o acusado VALDINAN estava em posse de uma arma branca “tipo faca”, e que a vítima ANTÔNIO já estava no chão todo ensanguentado, praticamente sem vida. Em razão da gravidade dos golpes de faca perpetrados pelo denunciado, a vítima veio a falecer, conforme laudo cadavérico acostado aos autos.

Perante a Autoridade Policial, o acusado VALDINAN aduziu que, no dia dos fatos, estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima ANTÔNIO e a testemunha AUGUSTO GONÇALVES, e que a vítima teria adentrado no seu quarto e solicitou que VALDINAN entrasse também, em seguida, a vítima solicitou que o denunciado pegasse uma toalha que estava no chão, quando VALDINAN abaixou para pegar a toalha, a vítima ANTÔNIO teria jogado uma faca em seu braço, e que a partir desse momento o acusado VALDINAN não lembrava mais de nada.

A denúncia capitula a condutado do recorrente nos delitos previsto no art. 121, §2º, II, III, IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

Em razões recursais (ID 21319649), aduz a defesa pela reforma da sentença de pronúncia, alegando que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, o que implica em absolvição sumária.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21319659).

Em juízo de retratação, o juízo monocrático manteve a decisão de pronúncia (ID 21319662).

A DDª Procuradora de Justiça Criminal Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, exarou parecer (ID 21918175), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa requer a reforma de sentença de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, na medida em que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Pois bem, o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

No caso, em apreço, a
materialidade
ficou evidenciada, conforme Laudo Pericial do local do crime e Laudo Necroscópico da vítima (ID 21319649, pág. 10 e 18, respectivamente).

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, segundo os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha
AUGUSTO GONÇALVES DA CRUZ
, fornece em seus depoimentos, tanto em sede policial quanto em juízo, indícios suficientes de autoria delitiva (ID 21319594, pág. 22, ID 21319630 e ID 21319631). Confira-se trechos de seu depoimento naquilo que interessa:

(...) “estava bebendo com a vítima e o “NAN” (VALDINAN), sendo que por volta de 05h30min, o “NAN” (VALDINAN) foi para o quarto da vítima, ocasião em que AUGUSTO GONÇALVES percebeu que estava caindo roupa no corredor da residência, em seguida, a vítima foi para o quarto e questionou ao “NAN” sobre o que ele estava fazendo, e “NAN” retrucou à vítima “ se ela tinha achado ruim? ” (...), logo após, a vítima pediu para AUGUSTO GONÇALVES acudi-la, quando AUGUSTO GONÇALVES entrou no quarto, e abriu a cortina, viu a vítima morta (...), AUGUSTO GONÇALVES, ainda, viu “NAN” saindo do quarto com a faca na mão” (...).

Em seu interrogatório judicial, o denunciado VALDINAN RIBEIRO DA SILVA aduziu que “não lembra dos fatos”.

Tais elementos probatórios, aliados aos laudos periciais, afastam qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato típico, configurando a materialidade e indícios de autoria de forma inequívoca nesta fase processual.

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, torna-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri, acerca da análise aprofundada do conjunto probatório.

RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Preliminar afastada. Impossibilidade de impronúncia ou absolvição – Indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Suposta ocorrência de legítima defesa que deve ser dirimida pelo júri. Afastamento qualificadora. Inviável – Não há prova absoluta que afaste a competência do júri. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP 00166553020038260006 SP 0016655-30.2003.8.26.0006, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 04/10/2017, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2017).

Ademais, a absolvição sumária, na fase da pronúncia, pressupõe juízo de certeza quanto ao agir do recorrente, se estava sob o amparo de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Ou seja, não havendo absoluta certeza, o que não se verifica no presente caso, deverá o juiz submeter o recorrente ao julgamento pelo júri, sendo vedada a absolvição sumária, conforme o disposto no art. 415 do CPP.

A doutrina corrobora essa compreensão, Renato Brasileiro de Lima, leciona que para acusado ser absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demostrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Além disso, o conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente tenha utilizado moderadamente os meios necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e a inexigibilidade de conduta diversa, nesta etapa, o acolhimento da tese defensiva.

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, e não havendo prova segura e incontroversa da configuração da excludente de ilicitude da legitima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data da assinatura digital
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/04/2025